Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – NÃO ADMISSÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO PROFERIDO PELO COLEGIADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA DE NATUREZA RECURSAL.
1) A jurisprudência pátria, ao admitir excepcionalmente o mandado de segurança contra ato judicial, condiciona a sua impetração à impossibilidade de recurso e à demonstração de teratologia ou de ilegalidade manifesta. Trata-se de condição cumulativa e essencial, considerando a própria natureza jurídica do mandado de segurança, previsto constitucionalmente para proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou proferido com abuso de poder de autoridade pública (CF, art. 5o, LXIX).
2) Direito líquido e certo é aquele demonstrável mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. A possibilidade de um pronunciamento judicial diverso, ainda que amparado no ordenamento jurídico e no conjunto probatório, não basta como caracterização de direito líquido e certo.
3) Agravo regimental não provido.